Tribunal: CARF
Processo: 11040.000917/2004-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.000917/2004-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.960 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
IZABEL CRISTINA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LIVRO-CAIXA. NÃO EXERCÍCIO DE
FACULDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo a contribuinte omitido rendimentos e não exercido a faculdade de
efetuar deduções à titulo de despesas de livro-caixa quando da apresentação da
declaração de ajuste anual, não merece reforma o Acórdão de Impugnação .
Ainda que se evidenciasse de forma numericamente precisa a declaração de
rendimentos em valores líquidos, a omitir rendimentos e omitir dedução de
despesas a título de livro-caixa, rendimentos foram omitidos e não se pode
considerar como tendo havido uma correspondente omissão de dedução, pois,
juridicamente, não há que se falar em omissão de dedução por erro, mas tão
somente em não exercício oportuno da faculdade de deduzir.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão
em relação à parcela concomitante com a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000917/2004-96
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.960 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.000917/2004-96

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 542/546) interposto em face de decisão da
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (e-fls.
525/530) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte impugnação contra
Notificação de Lançamento (e-fls. 04/16), no valor total de R$ 60.885,55, referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2001 e 2002, por omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas por prestação de serviços odontológicos (75%) e multa isolada por
falta de recolhimento a título de carnê-leão (50%). O Relatório Fiscal de Ação Fiscal consta das
e-fls. 17/23. Na impugnação (e-fls. 248), em síntese, se alegou:
(a) Livro-caixa. Apresenta livro-caixa para que despesas sejam deduzidas.
(b) Multa.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls.525/530):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
LIVRO-CAIXA. APRESENTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO.
A apresentação do livro-caixa somente na impugnação, ocorre a destempo, quando não
foi exercida a opção - por deduzir as despesas na declaração ou não foram, conforme
dispõe à lei, apresentados os documentos e o livro-caixa à fiscalização, quando esta,
após intimação ao contribuinte, realiza revisão fiscal.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Não tendo sido efetuado o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) do imposto de
renda pessoa física, cabível a aplicação da multa isolada.
Aplica-se legislação nova, reduzindo penalidade, a fato gerador pretérito.
(...) VOTO (...)
Com a nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, é de se reduzir a multa
isolada de 75% para 50%.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 18/02/2008 (e-fls.535/537), o
contribuinte interpôs em 19/03/2008 (e-fls. 542) recurso voluntário parcial (e-fls. 542/546),
alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. O recurso observou o art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Livro-caixa. Os arts. 75 e 76 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, autoriza a dedução a titulo de livro-
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.960 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.000917/2004-96

caixa e o livro e comprovantes de despesas foram carreados aos autos,
devendo ser subtraídos dos rendimentos tributáveis (jurisprudência).
(c) Multa isolada. A concomitância não é possível, conforme jurisprudência.
(d) Parte incontroversa. O inconformismo se restringe a tais pontos, logo
apresenta perdido de parcelamento da parte incontroversa.
Diante do pedido de e-fls. 548, o crédito tributário tido por incontroverso foi
apartado (Termo de Transferência (e-fls. 549).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/02/2008 (e-fls.535/537), o recurso
interposto em 19/03/2008 (e-fls. 542) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Livro-caixa. Não houve glosa de dedução a título de livro-caixa. As Declarações
de Ajuste Anual constam das e-fls. 32/37 e nelas os campos Dedução Livro-caixa e Imposto
Pago Carnê-leão estão zerados. Conforme aflora do Relatório de Ação Fiscal (e-fls. 17/23) e da
documentação que o acompanha (e-fls. 24/242), durante o procedimento fiscal não foi
apresentado livro-caixa e nem documentação a comprovar despesas. O argumento de ser cabível
a dedução de despesas somente foi levantado com a impugnação. Note-se que a recorrente não
nega omissão de rendimentos, mas sustenta ser cabível a dedução de despesas por força do
disposto nos arts. 75 e 76 do RIR, de 1999.
Portanto, é incontroverso que a recorrente auferiu renda acima do montante de
rendimentos declarados. Pretende, contudo, ao tempo da impugnação, exercer a faculdade de
deduzir despesas a título de livro-caixa.
Essa faculdade, entretanto, deveria ter sido exercida quando da Declaração de
Ajuste Anual e lastreada não apenas na documentação pertinente às despesas, mas também na
escrituração de livro-caixa. Os arts. 75 e 76 do RIR, de 1999, no que tocam ao livro-caixa,
explicitam os seguintes dispositivos legais:
Lei n° 8.134, de 1990
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.960 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.000917/2004-96

III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
O texto normativo em questão deve ser interpretado literalmente (CTN, art. 111),
ou seja, a dicção “poderão deduzir” significa a instituição de uma faculdade a ser exercida
quando da apuração do imposto realizada por meio da declaração de ajuste anual, apuração a ser
lastreada em documentação e livro-caixa mantidos em poder do declarante e à disposição da
fiscalização.
No caso concreto, efetivou-se o lançamento de ofício por omissão de rendimentos
tributávies, não havendo que se falar em erro na declaração impeditivo ou modificativo do
lançamento de ofício, mas omissão de rendimentos e não exercício da faculdade de se efetivar
deduções a titulo de livro-caixa.
Independentemente da análise do livro-caixa e da documentação apresentados
com a impugnação, não há como se cancelar o lançamento de ofício por omissão de rendimentos,
pois rendimentos foram efetivamente omitidos e não há erro material consistente em não
dedução de despesas, mas simplesmente não exercício oportuno da faculdade de se deduzir
despesas a título de livro-caixa quando da apresentação da declaração de ajuste anual.
A recorrente não sustentou a declaração de rendimentos em valores líquidos, a
omitir rendimentos e omitir dedução de despesas a título de livro-caixa, mas, ainda que se
evidenciasse de forma numericamente precisa tal situação, rendimentos foram omitidos e não se
pode considerar como tendo havido uma correspondente omissão de dedução, eis que,
juridicamente, não há que se falar em omissão de dedução por erro, mas tão somente em não
exercício da faculdade de deduzir.
Multa. A multa isolada (infração 002) foi reduzida de 75% para 50% pelo
Acórdão de Impugnação (e-fls. 525/530). Conforme as Declarações de Ajuste Anual (e-fls.
32/37), não houve recolhimento a título de carnê-leão. A base de cálculo da multa isolada (e-fls.
12/15) envolveu tanto valores já declarados no ajuste anual (e-fls. 22/23 e 32/37) como valores
advindos da infração 001 do Auto de Infração ano-calendário 2001 e 2002 (e-fls. 06/07).
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.960 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.000917/2004-96

Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a
previsão específica de incidência cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê leão com a multa de ofício pelo lançamento do imposto devido quando do ajuste anual,
tendo esse entendimento se cristalizado na Súmula CARF n° 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
Logo, cabível o cancelamento da multa isolada em relação à parecala incidente
sobre a mesma base de cálculo da multa de ofício de 75%, ou seja, sobre a mesma base de
cálculo da infração 001.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão
tão somente em relação à parcela concomitante com a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital